Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-89.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Formação de condutores (CFC). Sentença de parcial procedência, condenando os Corréus, solidariamente, na devolução do valor pago a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Recurso dos Corréus que não comporta

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Formação de condutores (CFC). Sentença de parcial procedência, condenando os Corréus, solidariamente, na devolução do valor pago a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Recurso dos Corréus que não comporta acolhimento. Retenção indevida de valores a título de prestação de serviços educacionais que não foram prestados. Pandemia de COVID-19 que não justifica a ausência de devolução do valor pago. Perda do tempo útil da consumidora para solução de problema que não deu causa. Dano moral caracterizado e mantido no importe de R$ 2.000,00, estando inclusive abaixo dos valores praticados por essa Colenda Câmara. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.